Tribunal: STJ
Processo: 7000609-16.2021.8.22.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2035866 - RO(2022/0341258-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
RECORRIDO
: VALDEIR POTIN
ADVOGADO
: POLIANA POTIN - RO007911
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE VALORES
POR CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE REDE
PARTICULAR. TERMO INICIAL E PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL À
LUZ DO
§ 3o, IV, DO CC E REGRA DE TRANSIÇÃO DO
ART. 206,
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ART. 2.028.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão estadual que reformou a sentença,
afastou a prescrição, julgou procedente o pedido e condenou a concessionária ao
ressarcimento dos valores despendidos, com correção desde o desembolso, juros
de 1% ao mês desde a citação e inversão do ônus sucumbencial, com honorários de
10% sobre o valor atualizado da condenação.
2. A controvérsia diz respeito à ação de ressarcimento de danos relativos à
construção de subestação, com pleito de incorporação da rede particular ao
patrimônio da distribuidora e restituição dos valores investidos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e extinguiu a
ação com resolução do mérito, nos termos do
II, do CPC.
art. 487,
4. A Corte de origem afastou a prescrição e julgou procedentes os pedidos, fixando
correção monetária, juros de mora e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável é o
trienal do
§ 3, IV, do CC, com termo inicial na incorporação da rede ao
art. 206,
patrimônio da concessionária; e (ii) saber se deve ser observada a regra de
transição prevista no
do
art. 2.028
CC/2002.
Documento eletrônico VDA55555001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 21d0e35f-3093-4492-b5a5-6ba773905ff0

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque o acórdão recorrido afastou a prescrição
com fundamento fático de que não houve incorporação da rede até a presente data,
e a modificação desse entendimento exigiria reexame do conjunto probatório.
7. O dissídio jurisprudencial não pode ser apreciado por ausência de cotejo
analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo fático-probatório quanto à inexistência de incorporação da rede e ao termo
inicial do prazo prescricional. 2. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por
ausência de cotejo analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ.”
CC, arts. 206, § 3o, IV, e 2.028; CPC, arts. 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.704.252/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
6/3/2018;
AREsp n. 2.677.991/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 21d0e35f-3093-4492-b5a5-6ba773905ff0

RECURSO ESPECIAL No 2035866 - RO(2022/0341258-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
RECORRIDO
: VALDEIR POTIN
ADVOGADO
: POLIANA POTIN - RO007911
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE VALORES
POR CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE REDE
PARTICULAR. TERMO INICIAL E PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL À
LUZ DO
§ 3o, IV, DO CC E REGRA DE TRANSIÇÃO DO
ART. 206,
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ART. 2.028.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão estadual que reformou a sentença,
afastou a prescrição, julgou procedente o pedido e condenou a concessionária ao
ressarcimento dos valores despendidos, com correção desde o desembolso, juros
de 1% ao mês desde a citação e inversão do ônus sucumbencial, com honorários de
10% sobre o valor atualizado da condenação.
2. A controvérsia diz respeito à ação de ressarcimento de danos relativos à
construção de subestação, com pleito de incorporação da rede particular ao
patrimônio da distribuidora e restituição dos valores investidos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e extinguiu a
ação com resolução do mérito, nos termos do
II, do CPC.
art. 487,
4. A Corte de origem afastou a prescrição e julgou procedentes os pedidos, fixando
correção monetária, juros de mora e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável é o
trienal do
§ 3, IV, do CC, com termo inicial na incorporação da rede ao
art. 206,
patrimônio da concessionária; e (ii) saber se deve ser observada a regra de
transição prevista no
do
art. 2.028
CC/2002.
Documento eletrônico VDA54609757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 3adfda35-233b-4a61-ab4f-4587740a44f3

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque o acórdão recorrido afastou a prescrição
com fundamento fático de que não houve incorporação da rede até a presente data,
e a modificação desse entendimento exigiria reexame do conjunto probatório.
7. O dissídio jurisprudencial não pode ser apreciado por ausência de cotejo
analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo fático-probatório quanto à inexistência de incorporação da rede e ao termo
inicial do prazo prescricional. 2. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por
ausência de cotejo analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ.”
CC, arts. 206, § 3o, IV, e 2.028; CPC, arts. 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.704.252/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
6/3/2018;
AREsp n. 2.677.991/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ENERGISA RONDÔNIA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no
III,
e
art. 105,
a
c
itálico, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia em apelação cível nos autos de ação de ressarcimento de danos com a
construção de subestação.
O julgado foi assim ementado (fl. 265):

Obrigação de fazer. Construção de Subestação. Incorporação e ressarcimento.
Prescrição. Rede elétrica rural. Subestação. Construção pelo consumidor. Dano
material. Restituição. Prescrição. Prazo trienal. Termo inicial.
Nas ações em que se busca a restituição de valores despendidos com a construção
de rede de eletrificação rural, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional
é a data da incorporação da subestação ao patrimônio da concessionária.
Constatando-se que não há contrato, tampouco provas quanto à referida data, esta
não pode ser presumida, razão pela qual é inviável declarar a prescrição. As redes
Documento eletrônico VDA54609757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 3adfda35-233b-4a61-ab4f-4587740a44f3

particulares de energia elétrica devem ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária de distribuição, sendo devido o ressarcimento dos valores
dispendidos na sua construção, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 206, § 3o, IV, Código Civil, porquanto o prazo prescricional para
pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa é trienal e se
inicia na data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária; e
b) 2.028 do Código Civil, visto que deve ser observada a regra de
transição entre os prazos do Código Civil de 1916 e do Código Civil de 2002.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça firmado em recurso repetitivo (Tema n. 560 do STJ),
notadamente no
e no
ao afastar a
REsp 1.063.661/RS
REsp 1.249.321/RS,
prescrição trienal para pretensão de restituição de valores sem cláusula contratual
de ressarcimento, cujo termo inicial é a data da incorporação da rede ao patrimônio
da concessionária (fls. 280-281).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça e se declare a
prescrição da pretensão de ressarcimento deduzida pelo recorrido; requer ainda o
provimento do recurso para que se reforme integralmente o acórdão recorrido e se
julgue improcedente o pedido de restituição.
Contrarrazões às fls. 287-295.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA54609757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 3adfda35-233b-4a61-ab4f-4587740a44f3

A controvérsia diz respeito à ação de ressarcimento de danos com a
construção de subestação em que a parte autora pleiteou a condenação da
concessionária à incorporação da rede particular ao patrimônio da distribuidora e
ao ressarcimento dos valores despendidos com a obra.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e
extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do
II, do CPC.
art. 487,
A Corte estadual reformou a sentença para afastar a prescrição, julgou
procedente o pedido, condenando a concessionária a restituir os valores gastos com
a construção da subestação, com correção monetária desde o desembolso e juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, e inverteu o ônus sucumbencial, fixando
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação (fls. 262-
265).
II - Violação dos arts. 206, § 3o, IV e 2.028 do Código Civil
A recorrente alega violação do art. 206, § 3o, IV, do CC, sob o
argumento de que o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento fundada
em enriquecimento sem causa é trienal e se inicia na data da incorporação da rede
ao patrimônio da concessionária.
Ainda segundo o recorrente, o acórdão recorrido violou o
do
art. 2.028
CC, visto que deve ser observada a regra de transição entre os prazos do Código
Civil de 1916 e do Código Civil de 2002.
No que se refere ao pretendido ressarcimento fundado em
enriquecimento sem causa, assim decidiu o Tribunal
(fls. 262-263):
a quo

O tema está pacificado, pois o c. Superior Tribunal de Justiça, em
recentíssimos julgados, inclusive em processos originados deste Tribunal, sendo:
AC n. 0000573-07.2014.822.0019, de minha relatoria, j.
(REsp.
10/08/2018
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j.
; AC n.
n.1814724/RO,
04/06/2019)
0013805-40.2014.822.0002, Relator Des.Marcos Alaor G. Diniz, j. 06/12/2017
(REsp. n. 1835678, Relator Ministro Raul Araújo, j.
; AC n.7000398-
10/09/2019)
23.2016.822.0018, Relator Des. Isaias da Fonseca, j.
(REsp. n. 1832163,
13/03/2019
Documento eletrônico VDA54609757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 3adfda35-233b-4a61-ab4f-4587740a44f3

Relator Antonio Carlos Ferreira, j.
), firmou o entendimento de que, nos
03/09/2019
casos em que se discute o direito de ressarcimento de valores investidos
pelo loteador na construção e expansão da rede de energia elétrica onde não havia
previsão contratual, a pretensão prescreve em 3 anos, a contar da data da
incorporação da rede ao patrimônio da concessionária (art. 206, § 3°, IV do CPC).
(...)
Na hipótese, a obra da subestação ocorreu no ano de 1991 e, conforme
assinalado, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, fundada em
enriquecimento sem causa, terá como termo inicial a data da incorporação da rede
ao patrimônio da concessionária.
Com efeito, considerando que não houve a incorporação da rede elétrica até a
presente data, não há se falar em incidência do prazo prescricional de três anos.
Dessa forma, afasto o instituto da prescrição.
(...)
A exploração do serviço de fornecimento de energia não se justifica sem que a
concessionária suporte o ônus decorrente da infraestrutura da rede, sob pena de
enriquecimento ilícito, nos termos do
do Código Civil.
art. 884

Assim, o Tribunal
dirimiu a lide com base no contexto fático dos
a quo
autos no sentido de afastar a prescrição sob o argumento de que não houve
incorporação da rede elétrica até a presente data, não se iniciando o prazo
prescricional de três anos. O Tribunal de origem concluiu que a exploração do
serviço de fornecimento de energia não se justifica sem que a concessionária
suporte o ônus decorrente da infraestrutura da rede. Rever esse entendimento
demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é obstado na
instância especial ante a incidência da Súmula n. 7.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. INCORPORAÇÃO DE
REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DOS VALORES
PAGOS
PELOS
CONSUMIDORES.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
E N.
TERMO INICIAL. DATA DA
RESP N. 1.063.661/RS
1.249.321/RS.
INCORPORAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
AFASTOU
A
PRESCRIÇÃO POR ENTENDER NÃO ESTAR COMPROVADO O TERMO A
QUO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA 7/STJ.
DE APRECIAÇÃO DADA A APLICAÇÃO DA
. 2.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54609757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 3adfda35-233b-4a61-ab4f-4587740a44f3

INAPLICABILIDADE DA
AO CASO. AFERIÇÃO.
LEI N. 10.438/2002,
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
3. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior sedimentou, nos
termos do
-C do
que prescreve em 3 (três) anos (art. 206, §
art. 543
CPC/1973,
3o, IV, do
) o pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de
CC/2002
participação financeira do consumidor no custeio de extensão de rede elétrica,
quando não houve previsão contratual.
2. A alteração do entendimento firmado no aresto impugnado - acerca da
consumação da prescrição - só seria possível mediante o revolvimento do
acervo fático-probatório do respectivo processo, providência vedada nesta
instância extraordinária em decorrência do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Incide, mais uma vez, o enunciado n. 7 da Súmula do STJ, no ponto em que
a parte recorrente pretende modificar o acórdão recorrido (acerca de qual a
legislação incidente à época de celebração do negócio jurídico e, por conseguinte,
do cabimento ou não da restituição requerida pelos consumidores), porquanto seria
imprescindível a análise do contrato no intuito de aferir a data do seu
aperfeiçoamento.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.704.252/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2018,
destaquei.)
15/3/2018,
III - Do Dissídio Jurisprudencial
Por fim, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA54609757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 3adfda35-233b-4a61-ab4f-4587740a44f3

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 3adfda35-233b-4a61-ab4f-4587740a44f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.035.866 / RO
Número Registro: 2022/0341258-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70006091620218220008
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
RECORRIDO
: VALDEIR POTIN
ADVOGADO
: POLIANA POTIN - RO007911
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:47
Código de Controle do Documento: b7b802fa-19e6-489f-962e-9109177373f5

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:47
Código de Controle do Documento: b7b802fa-19e6-489f-962e-9109177373f5